Tribunal: TJDFT
Processo: 0021811-03.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Homicídio qualificado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Exclusão.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime qualificado, deve ser mantida a pronúncia.
3 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
4 - Recurso em sentido estrito não provido.